Tribunal: TJPA
Processo: 0813825-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813825-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GARDENE COTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813825-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JESSICA BRASSAROTO DIAS – OAB/SP 474.591

PACIENTE:
GABRIEL GARDENE COTES – CPF 702.422.872-55

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800395-33.2024.8.14.0072

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Contravenção de vias de fato contra a genitora e crime de homicídio tentado contra o irmão de 16 anos.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos inidôneos;

2.2.
Haver possibilidade de conversão da prisão em medida cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da periculosidade demonstrada e da gravidade em concreto da conduta perpetrada contra o irmão menor de idade – golpes de arma branca; por motivo fútil – divergências no âmbito familiar.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus. Prisão preventiva mantida

Julgados relevantes:
HC 205156 AgR – STF, 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
GABRIEL GARDENE COTES
, em razão de ato do juízo de Medicilândia/PA, em processo que apura o cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Narra a inicial que o paciente está preso desde o dia
03 de junho de 2024
,

por ter supostamente empreendido tentativa de homicídio com o uso de arma branca contra seu irmão de 16 anos.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que a decretação da cautelar de liberdade não foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, inexistindo requisitos mínimos para a manutenção da prisão preventiva.

Em
sede de pedidos
, requer seja liminarmente revogada a prisão de
GABRIEL
.

No mérito, a confirmação da liminar, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, a conversão da prisão em medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

No ID 21594611 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 21620986.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21662015).

Vieram conclusos.

Da denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, anoto:

No dia 02/06/2024, por volta das 04h30, na residência do próprio ora denunciado em Medicilândia,
GABRIEL
tentou ceifar a vida de seu irmão Rafael Gardene Cotes, adolescente de apenas 16 anos.

Consta ainda que, na mesma oportunidade, o ora denunciado agrediu fisicamente sua genitora Regiane Cristina Cotes, porém sem causar-lhe lesões.

Segundo apurado,
GABRIEL
e Rafael haviam discutido na tarde do dia 01/06/2024 por motivos familiares. Na ocasião,
GABRIEL
já havia ameaçado a vítima de morte e empunhado um pedaço de garrafa de vidro, momento em que a vítima, para se defender, também empunhou uma faca.

Nesta oportunidade, o ora denunciado chegou a atingir a vítima com um rodo, porém Rafael saiu da residência para evitar a continuação do conflito.

Na madrugada seguinte, por volta das 04h30,
GABRIEL
retornou para casa, embriagado, agressivo e proferindo ameaças de morte ao irmão, dizendo: "CADÊ O RAFAEL? EU VOU MATAR ELE AGORA" e "EU VOU MATAR ELE" (textuais).

O ora denunciado, então, se dirigiu ao quarto de Rafael, que estava dormindo, e acordou a vítima com socos.
GABRIEL
saiu do quarto para armar-se com uma faca, oportunidade em que Rafael trancou a porta do quarto para se defender.

Já com a faca,
GABRIEL
tentou entrar novamente no quarto da vítima, ocasião em que a mãe de ambos, Regiane, se colocou em frente a porta do quarto para tentar acalmar o ora denunciado.

Neste momento,
GABRIEL
passou a puxar e empurrar a genitora, inclusive provocando arranhões em seu braço e jogando-a no chão, enquanto gritava: "SAI DA FRENTE, VOCÊ É UMA SAFADA QUE APOIA ELE" (textuais).

Ato contínuo, o ora denunciado conseguiu entrar no quarto de Rafael que, por sua vez, saiu correndo, tentando escapar das agressões.

Neste momento, porém,
GABRIEL conseguiu desferir dois golpes com a faca em Rafael, tendo um atingido as costas da vítima e outro atingido seu ombro direito.

A vítima, mesmo atingida, conseguiu escapar correndo da residência e, posteriormente, recebeu atendimento médico no Hospital Municipal. A polícia militar foi acionada e, ao chegar na residência, conduziu
GABRIEL
para atendimento médico, pois o ora denunciado também havia se ferido nas mãos com a mesma faca, que quebrou durante os golpes na vítima.

Em seguida, foi efetuada a prisão em flagrante de
GABRIEL
.

No ID 116983676 pág. 02 consta o laudo da perícia realizada em Rafael, confirmando o ferimento por arma branca (FAB) e o perigo de vida.

– Denúncia, ID 21552600.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos e requisitos legais, conheço da impetração.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, colaciono excerto que contraria a suposta ausência de periculum libertatis alegada pela defesa do paciente nos autos deste mandamus:

Em 03.06.2024, foi realizada audiência de custódia ao cabo da qual foi proferida decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente face à presença de fumus comissi delicti consubstanciado nos depoimentos de testemunhas e apreensão da arma de fogo supostamente utilizada para matar a vítima, e o periculum libertatis demonstrado pela necessidade de: garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao investigado (tentativa de homicídio praticado no âmbito doméstico contra o próprio irmão e agressão física praticada contra a genitora); garantir a aplicação da lei penal, face ao risco do investigado se evadir do distrito da culpa; conveniência da instrução criminal, face ao risco do investigado interferir nas investigações (pois o investigado declarou não se arrepender de seus atos e que a sua intenção era matar a vítima).

– Informações de autoridade coatora, ID 21620986

Do parecer emitido pelo custos legis, referencio:

Observa-se que o ora paciente, supostamente, cometeu o delito de homicídio simples em sua forma tentada contra a vítima Rafael Gardene, seu irmão, menor de 16 anos de idade. Assim, os fatos por si sós, justificam a prisão preventiva, diante da periculosidade e gravidade concreta da conduta delitiva e risco de reiteração delitiva, por se tratar de delito ocorrido em âmbito doméstico e contra vítima adolescente.

(...) No mais, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, eis que presentes os seus requisitos, pressupostos e fundamentos.

Os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, com base a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, em razão do modus operandi do crime em questão – golpes de faca contra a vítima, seu irmão, no âmbito doméstico, o que certamente demonstra a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado pelo representado – homicídio – consubstanciado ainda pela futilidade que, supostamente, o levou a cometer tal intento, conforme decisão Id 21552598

– Parecer MPPA, ID 21662015.

A partir da representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com especial atenção à demonstração de real periculosidade e gravidade concreta da conduta – atentado à vida do irmão menor de idade do paciente, mediante uso de instrumento pérfuro-cortante.

Da decisão que manteve a prisão de GABRIEL em 17 de agosto de 2024, anoto:

No caso em tela, a gravidade concreta dos delitos imputados ao acusado, em especial a tentativa de homicídio perpetrada contra seu irmão, adolescente de 16 anos de idade, no âmbito doméstico e com o uso de arma branca (faca), justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. A periculosidade do agente restou demonstrada não apenas pelas circunstâncias do crime, mas também pela sua confissão em sede policial (ID 116700692, pág. 17), na qual afirmou que sua intenção era matar a vítima e que não se arrepende de seus atos.

demais, a prisão preventiva também se mostra necessária para a garantia da instrução criminal, tendo em vista que as principais testemunhas do caso são a mãe e a irmã do acusado, as quais podem ser facilmente coagidas ou influenciadas por ele, caso seja posto em liberdade.

A própria carta apresentada pela defesa, supostamente escrita pela vítima (ID 116938506), reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a lisura da instrução processual, pois evidencia a possibilidade de interferência do réu no depoimento da vítima.

– ID 21552598

Sobre o tema, vejamos entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva dos pacientes. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade dos agentes, comprovada pelo modus operandi, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

(HC 205156 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)

No mesmo sentido já julgou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
.
MODUS OPERANDI
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.

2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida.

3.
Agravo regimental improvido
.

Da análise integral do feito e do processo de primeiro grau, não verifico ilegalidade a ser sanada por meio deste mandamus.

Assim, filiando-me ao parecer do Ministério Público em segundo grau, por ausência de fumus boni iuris das razões utilizadas como fundamento pelo impetrante para fins de revogação da prisão cautelar,
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
GABRIEL GARDENE COTES
.

É como voto.

Belém/PA, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 10/10/2024